Tribunal: TJPA
Processo: 0810512-71.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10878 - Especial
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810512-71.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ARTUR PAULO BEZERRA DE MELO

IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, ANTONIO JOSE COSTA DE FREITAS GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APOSENTADORIA PELO RPPS ESTADUAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança e manteve os efeitos da Portaria nº 0062/2025, a qual revogou a Portaria nº 1.316/2017 e exonerou o impetrante, por inexistir direito líquido e certo à aposentadoria pelo RPPS estadual. O embargante sustenta omissão quanto às contrarrazões ao agravo interno e a precedentes do STF, contradição na aplicação do art. 98-A da LC nº 39/2002, erro de premissa fática sobre a inexistência de cargo efetivo, desconsideração do direito adquirido, da segurança jurídica e da confiança legítima, nulidade da exoneração por ausência de devido processo legal e necessidade de prequestionamento, com pedido de efeito suspensivo e de efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
seis
questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão por não examinar de forma individualizada as contrarrazões ao agravo interno e os precedentes invocados pela parte; (
ii
) estabelecer se há contradição na utilização do art. 98-A da LC nº 39/2002 como fundamento do julgamento; (
iii
) determinar se houve erro de premissa fática ao concluir que o embargante não ocupou cargo efetivo; (
iv
) definir se o decurso do tempo, a percepção de abono permanência e a invocação da segurança jurídica, do direito adquirido e da confiança legítima convalidam a situação funcional apontada; (v) estabelecer se a revogação da Portaria nº 1.316/2017 exigia processo administrativo prévio diverso do procedimento adotado; e (vi) determinar se o pedido de prequestionamento autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não admitem rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado aprecia de forma suficiente o núcleo essencial da controvérsia ao afirmar que o impetrante ingressa no serviço público em 1984, antes da Constituição de 1988, não ocupa cargo efetivo apto à vinculação ao RPPS e se beneficia de ato administrativo juridicamente inválido, passível de revisão pela Administração.

O julgador não precisa enfrentar um a um todos os argumentos da parte nem todos os precedentes por ela citados, desde que exponha fundamentação clara, coerente e suficiente para resolver a controvérsia.

O prejuízo do agravo interno em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança afasta a necessidade de exame autônomo e individualizado de todos os fundamentos deduzidos nas respectivas contrarrazões.

A revogação da Portaria nº 1.316/2017 constitui exercício legítimo do poder-dever de autotutela, porque o ato anterior confere direitos típicos de servidor efetivo a agente que não se submeteu a concurso público, o que
caracteriza nulidade insuscetível de convalidação.

A decadência administrativa, o direito adquirido, a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima não consolidam situação funcional originariamente incompatível com a Constituição nem convertem vínculo não efetivo em cargo efetivo.

A comunicação formal ao interessado e a concessão de prazo para contraditório e ampla defesa antes da edição da Portaria nº 0062/2025 afastam a alegação de nulidade por ausência de devido processo legal.

A caracterização de cargo efetivo depende de investidura regular mediante concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, e não decorre da mera nomenclatura constante de assentamentos funcionais ou de vantagens administrativas posteriormente reconhecidas.

O histórico funcional e as sucessivas portarias de nomeação demonstram que o embargante exerce apenas cargos em comissão e funções de direção e assessoramento, sem prova inequívoca de provimento originário em cargo efetivo.

O art. 98-A, § 1º, I, da LC nº 39/2002 não ampara a pretensão do embargante, porque ele ingressa no serviço público em 20/11/1984, fora do intervalo temporal previsto na norma, e o § 3º exclui os ocupantes de cargos exclusivamente comissionados.

O recolhimento de contribuições previdenciárias e a percepção de vantagens como quinquênio e abono permanência não alteram a natureza jurídica originária do vínculo nem produzem filiação válida ao RPPS em desconformidade com a ordem constitucional.

O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sobretudo porque o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os
aclaratórios
sejam rejeitados, se reconhecido vício pelo tribunal superior.

A ausência de plausibilidade jurídica dos embargos impede a concessão de efeito suspensivo, pois o restabelecimento imediato da verba alimentar pressupõe modificação substancial do julgado, providência incompatível com a finalidade integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito do julgado quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A fundamentação judicial é suficiente quando enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos e precedentes invocados pela parte. 3. A autotutela administrativa autoriza a revogação de ato favorável fundado em situação funcional incompatível com a exigência constitucional de concurso público. 4. A mera referência administrativa a determinado cargo, o recolhimento previdenciário e a percepção de vantagens funcionais não comprovam investidura em cargo efetivo nem geram direito à aposentadoria pelo RPPS. 5. O art. 98-A da LC nº 39/2002 não se aplica a servidor que ingressa antes de 5/10/1988 e exerce apenas cargos em comissão. 6. O decurso do tempo, por si só, não convalida ato administrativo nulo nem consolida situação funcional flagrantemente inconstitucional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 8º; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 489, § 1º, IV e VI, 1.021, § 4º, 1.022, 1.025, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009,
arts
. 1º, 4º, 7º, 10 e 25; Lei nº 9.784/1999, art. 54; Lei Estadual nº 8.972/2020, art. 67; LC nº 39/2002, art. 98-A, § 1º, I, e § 3º; Súmulas 105 do STJ, 315 do STJ, 346 do STF, 473 do STF e 512 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.677.523/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 30.04.2025,
DJe
07.05.2025; STJ,
AREsp
2023/0415526-7/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 01.12.2025,
DJe
04.12.2025; STJ,
EREsp
1.518.267/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 10.06.2020,
DJe
17.06.2020; STF, RE 817.338/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16.10.2019,
DJe
31.07.2020; STF, ADI 7.198/PA; STF, Tema
1254.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual com início no dia 01/04/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0810512-71.2025.8.14.0000

TRIBUNAL PLENO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

EMBARGANTE
:

ARTUR PAULO BEZERRA DE MELO

EMBARGAD
O:
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ
.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (
ID
32194435
) opostos p
or
ARTUR PAULO BEZERRA DE MELO

e
m
face do acórdão (ID

31560858
) que

denegou a
segurança requerida
, mantendo-se hígidos os efeitos da Portaria nº 0062/2025, que revogou a Portaria nº 1.316/2017 e exonerou o impetrante, por inexistir direito líquido e certo à aposentadoria pelo RPPS estadual.
Consignou, ainda, estar p
rejudicada a análise do agravo interno interposto pelo Estadodo Pará (ID 28425158) contra a decisão liminar face a resolução do mérito do
mandamus
.

Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas nº 105 do STJ e 512 do STF.

O
embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando, em síntese: (i) omissão do acórdão quanto à análise das contrarrazões apresentadas ao agravo interno, bem como de precedentes do Supremo Tribunal Federal (inclusive quanto à necessidade de processo administrativo prévio para exoneração); (
ii
) contradição na fundamentação ao aplicar o art. 98-A da LC nº 39/2002, dispositivo que não teria sido invocado como fundamento central da pretensão; (
iii
) erro na premissa fática ao afirmar que o embargante jamais ocupou cargo efetivo, em descompasso com o histórico funcional juntado aos autos; (
iv
) desconsideração do direito adquirido, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, especialmente diante do decurso do prazo decadencial e da percepção de abono permanência; (v) nulidade da exoneração por ausência de devido processo legal; e (vi) necessidade de enfrentamento de dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento.

R
equer

a concessão de efeito suspensivo aos embargos, a fim de restabelecer o pagamento da verba alimentar
e, no mérito, seu
acolhimento com efeitos modificativos para reformar o acórdão e conceder a segurança.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
33181681
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA
PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, tampouco à reabertura de debate sobre questões estranhas ao conteúdo do acórdão embargado.

A omissão apta a autorizar a via integrativa é aquela referente a questão relevante e necessária ao deslinde da controvérsia, efetivamente não apreciada no julgado; a contradição, por sua vez, é a interna ao decisum, isto é, a existente entre suas premissas, fundamentos e conclusão, e não o mero desacordo da parte com a solução adotada.

Essa compreensão, aliás, harmoniza-se com a orientação jurisprudencial
do STJ
, segundo a qual não se confunde omissão com prestação jurisdicional contrária aos interesses da parte, tampouco se admite o uso de
aclaratórios
para provocar novo julgamento da lide.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. TESE AUTÔNOMA DE NATUREZA
PROCESSUAL .
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS
MODIFICATIVOS .
RECURSO ESPECIAL
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à ausência de análise aos dispositivos processuais federais invocados no recurso especial, notadamente os
arts
. 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1 .022 do CPC, além dos
arts
. 1º da Lei n. 12.016/2009 e 4º, 7º e 10 do
CPC .Ainda
que tais fundamentos tenham sido implicitamente afastados pela conclusão de inexistência de direito líquido e certo, impõe-se o registro expresso de que a matéria foi enfrentada. 2.
Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a decisão adota tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a resolução integral da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte.

3 .

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada
. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de conhecer em parte do recurso especial e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento, mantendo-se íntegros os demais
fundamentos.(
STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2677523 RJ 2024/0231404-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 30/04/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025) – grifo nosso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DIREITOS
HEREDITÁRIOS .
LIMITES DA COISA JULGADA.AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1 .
Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, mantendo a penhora no rosto dos autos de processos relacionados a inventário e consignação em pagamento, sob o fundamento de
que os valores penhorados
referem-se
a aluguéis de imóveis de propriedade do espólio do qual o agravante é herdeiro. 2. O agravante sustenta que o crédito locatício foi atribuído exclusivamente à sua genitora, conforme sentença na ação de consignação em pagamento, e que a penhora seria ilegítima, pois o espólio não participou da referida ação.
3 .
O Tribunal de origem manteve a decisão que deferiu a penhora, entendendo que os valores depositados
referem-se
a direitos hereditários do agravante. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de pontos essenciais nos embargos de declaração; e (
ii
) saber se a penhora no rosto dos autos sobre crédito locatício atribuído exclusivamente à genitora do agravante é legítima, considerando os limites subjetivos da coisa julgada e a ausência de participação do espólio na ação de consignação em
pagamento .
III. Razões de decidir 5.
O Tribunal de origem analisou de forma clara e objetiva as questões relevantes do processo, não havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional. Decisão contrária ao interesse da parte não caracteriza ausência de
fundamentação
.
6. A penhora no rosto dos autos é legítima, pois os valores depositados referem-se a aluguéis de imóveis de propriedade do espólio, do qual o agravante é herdeiro, configurando direitos hereditários passíveis de constrição, nos termos do art. 789 do CPC.
7 .
A sentença na ação de consignação em pagamento, que declarou a genitora do agravante como única credora, não vincula o espólio, que não integrou a lide, em observância ao art. 506 do CPC, que limita os efeitos da coisa julgada às partes do processo. IV. Dispositivo e tese
8 .
Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão contrária ao interesse da parte não caracteriza omissão ou ausência de fundamentação, desde que as questões relevantes sejam analisadas de forma clara e objetiva.
2 .
A penhora no rosto dos autos pode recair sobre direitos
hereditári
os, desde que os valores penhorados sejam relacionados a bens do espólio. 3. Os limites subjetivos da coisa julgada não se estendem a terceiros que não integraram a lide, nos termos do art. 506 do CPC
" .
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, § 1º, IV; 506; 789; 860; CC, art.
2.020 .
Jurisprudência relevante
citada:STJ
,
AgInt
no REsp 1.781.470/RJ, Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 01 .07.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.135.804/SP,
Min .
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12.08.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.083 .801/SP, Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em
09.09.2024 .
(STJ -
AREsp
: 00000000000002501332 SP 2023/0415526-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/12/2025) – grifo nosso.

Quanto ao primeiro argumento, atinente à suposta omissão na apreciação das contrarrazões ao agravo interno e de precedentes do Supremo Tribunal Federal, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado apreciou o núcleo essencial da controvérsia e explicitou, de forma suficiente, as razões pelas quais concluiu pela inexistência de direito líquido e certo, notadamente ao assentar que o impetrante ingressou no serviço público em 1984, antes da Constituição de 1988, que não ocupava cargo efetivo apto à vinculação ao RPPS e que o ato administrativo pretérito reputado favorável era juridicamente inválido, de modo a autorizar sua revisão pela própria Administração.

Nesse diapasão, não se configura omissão pelo simples fato de o acórdão não ter enfrentado, de modo individualizado, todos os argumentos expendidos pela parte ou
todos os julgados por ela colacionados. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais resta atendida quando o órgão julgador aprecia, de forma clara, coerente e suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, indicando as razões jurídicas que embasam a conclusão adotada.

De igual modo, o não enfrentamento específico das contrarrazões ao agravo interno não traduz qualquer deficiência integrativa. Isso porque não há vício processual quando o órgão julgador, embora sem rebater um a um todos os fundamentos articulados pela parte, resolve de maneira suficiente a questão jurídica central submetida à sua apreciação. As contrarrazões, por sua própria natureza, não vinculam o julgador ao exame autônomo e individualizado de cada argumento nelas deduzido, sobretudo quando o acórdão já apreciou, de forma fundamentada, o mérito principal da controvérsia. Ademais, tendo o agravo interno restado prejudicado em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança pelo colegiado, não subsistia a necessidade de análise destacada de todos os fundamentos expendidos naquela peça processual.

Também não prospera a alegação de que o acórdão teria silenciado acerca da necessidade de processo administrativo prévio para a exoneração. A matéria foi apreciada sob a ótica da autotutela administrativa e da invalidade do suporte jurídico invocado pelo impetrante
, como abaixo revela-se pela transcrição de parte da fundamentação do acórdão embargado:

“ (...)

DA NULIDADE DA PORTARIA Nº 1.316/2017 E DO EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE AUTOTUTELA

Quanto à alegada decadência do direito de autotutela administrativa, invocando-se o art. 54 da Lei nº 9.784/1999 e o art. 67 da Lei Estadual nº 8.972/2020, também não assiste razão ao impetrante.

A Portaria nº 1.316/2017, que teria reconhecido estabilidade ao impetrante, foi editada sem qualquer amparo constitucional ou legal, uma vez que concedeu direitos típicos de servidor efetivo a agente que jamais se submeteu a concurso público.

Tal ato administrativo padece de nulidade absoluta, sendo insuscetível de convalidação e inaplicável, no caso, o prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, conforme reiteradamente reconhece o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE .
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIDURA. AUSÊNCIA DE CONCURSO
PÚBLICO .
INCONSTITUCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO NULO. IMPRESCRITIBILIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STF E
STJ .
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DOS PARTICULARES PARCIALMENTE CONHECIDOS, E, NESTE PONTO, NÃO PROVIDOS. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de que exame dos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial demanda a análise das particularidades de cada caso, circunstância que só revelaria o cabimento dos Embargos de Divergência se as questões tratadas nos acórdãos confrontados fossem absolutamente idênticas. É essa a orientação consolidada na Súmula 315/STJ, de que são incabíveis Embargos de Divergência para
discutir questões de
admissibilidade .
2.Consoante jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, as situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser superadas ou estabilizadas com eventual decurso do tempo. Não havendo que se falar, assim, em consolidação do ato administrativo.
3 .
Logo, não incide o instituto da prescrição nas hipóteses em que o Ministério Público busca, por meio de Ação Civil Pública, providências cabíveis para proteger o princípio constitucional do concurso público, visto que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento em cargos efetivo sem a devida submissão a concurso público. 4. Embargos de Divergência dos Particulares parcialmente conhecidos, e, neste ponto, não providos. (STJ -
EREsp
: 1518267 RN 2015/0041541-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 10/06/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
17/06/2020) – grifo nosso.

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, já decidiu que não se operam efeitos da decadência sobre atos inconstitucionais, mesmo que produzam efeitos favoráveis a particulares:

EMENTA Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia
política .
Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não
ocorrência .
Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do
ADCT .
Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese.
1 .
A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).
2 .
O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.
3 .
As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988.
Precedentes.
4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1 .104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”

(STF - RE: 817338 DF, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 16/10/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 31/07/2020) – grifo nosso.

Assim, a revogação promovida pela Portaria nº 0062/2025 configura legítimo exercício do poder-dever de autotutela da Administração Pública (Súmulas 346 e 473 do STF), não havendo que se falar em violação ao devido processo legal, já que não há direito adquirido à manutenção de ato nulo.

Da mesma forma, a alegação de ausência de contraditório e ampla defesa na revogação da Portaria nº 1.316/2017 igualmente não prospera.

O ato de revogação (ID 27156801 – Portaria 0062/2025) foi precedido de comunicação formal ao interessado e prazo para o exercício do contraditório e ampla defesa, conforme documentação constante dos autos (ID 28352120,
28352121 e 28352122). Além disso, sendo o ato inicial nulo de pleno direito, não há que se falar em direito à manutenção de efeitos ilegítimos por ausência de processo administrativo, sob pena de consagração de situação flagrantemente inconstitucional.

(...)”

A rigor, o que a parte pretende é substituir a fundamentação adotada por outra que lhe seja mais favorável, o que escapa inteiramente aos estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

No tocante ao segundo argumento, referente à alegada contradição na aplicação do art. 98-A da LC nº 39/2002, igualmente não se verifica o vício apontado.
Explico.

O embargante sustenta que o dispositivo não teria sido invocado como fundamento central de sua pretensão e que o acórdão teria se limitado à “letra fria” do marco temporal legal.

Todavia, não há qualquer contradição interna no julgado. O colegiado, ao examinar a pretensão mandamental, adotou como uma de suas premissas jurídicas a disciplina normativa pertinente ao regime previdenciário estadual e à delimitação subjetiva dos servidores por ela abrangidos. Ainda que a parte afirme ter estruturado sua pretensão sobretudo em torno da

ratio

decidendi
de precedentes do STF, da confiança legítima e da segurança jurídica, cabia ao órgão julgador, no exercício da jurisdição, definir o enquadramento normativo reputado correto para a espécie.

Divergência entre a fundamentação adotada e a tese da parte não traduz contradição embargável; revela, apenas, irresignação com o mérito do julgado. O próprio embargante, nas peças anteriores, controverte expressamente a incidência do art. 98-A e do marco temporal nele contido, o que demonstra que a matéria foi, sim, objeto de debate processual.

Também não procede a alegação de erro de premissa fática fundada na afirmação de que o embargante teria ocupado cargo efetivo de Técnico de Controle Externo, supostamente comprovado pelo histórico funcional juntado aos autos (ID
ID
27156780
).

A leitura que a parte pretende extrair do documento não se sustenta juridicamente. Isso porque a caracterização de cargo efetivo não decorre de mera referência nominal constante de assentamentos funcionais, nem da nomenclatura eventualmente atribuída ao posto ocupado, mas da forma constitucional de investidura e da natureza jurídica do vínculo mantido com a Administração. Cargo efetivo, nos termos
do art. 37, II, da Constituição Federal, é aquele provido mediante prévia aprovação em concurso público, com ingresso em carreira ou quadro permanente da Administração. Diversamente, o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, vocacionado apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, não gerando, por si, vínculo efetivo nem aptidão para transmutação em cargo de provimento efetivo.

Nessa perspectiva, o histórico funcional invocado pelo embargante não tem o alcance que lhe pretende atribuir. Ainda que dele conste referência ao cargo de Técnico de Controle Externo, isso, por si só, não comprova investidura originária e constitucionalmente válida em cargo efetivo. O ponto juridicamente relevante não é a denominação lançada no assentamento administrativo, mas a existência, ou não, de prévio concurso público e de regular provimento em cargo integrante do quadro efetivo. Ausente essa demonstração de forma inequívoca, não há como reconhecer a natureza efetiva do vínculo apenas com base em registros administrativos posteriormente produzidos ou em enquadramentos funcionais que não têm o condão de suprir a exigência constitucional do concurso público.

De igual modo, o fato de a Administração ter reconhecido vantagens funcionais, como quinquênio ou abono permanência, tampouco altera a natureza jurídica originária do vínculo. Tais ocorrências não têm eficácia para converter cargo em comissão em cargo efetivo, nem para convalidar situação funcional incompatível com a ordem constitucional. Vantagens funcionais acessórias, ainda que concedidas ao longo do tempo, não substituem o requisito essencial da investidura regular em cargo efetivo, de modo que não servem como prova bastante para infirmar a conclusão adotada no acórdão embargado, como abaixo extrai-se da sua fundamentação nesse ponto:

“(...)

DO HISTÓRICO FUNCIONAL E DA INAPLICABILIDADE DO ART. 98-A DA LC 39/2002

O documento funcional juntado aos autos (, fl. 2) revela que o impetrante ingressou no serviço público estadual em 20/11/1984, ou seja, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Tal fato, por si só, afasta sua inclusão no intervalo temporal de ingresso delimitado pelo art. 98-A, §1º, I, da LC nº 39/2002, que restringe a aplicação do regime previdenciário excepcional aos servidores não titulares de cargo efetivo que tenham ingressado sem concurso público entre 5 de outubro de 1988 (data da promulgação da CF/88) e 15 de dezembro de 1998 (data da EC nº 20/1998).

A par disso, a própria norma
excepcionante
prevê, em seu §3º, que
“Não se submetem ao regime deste artigo os ocupantes de cargos exclusivamente comissionados.”

Os elementos constantes dos autos — especialmente o histórico funcional e as sucessivas portarias de nomeação — demonstram de forma inequívoca que o impetrante jamais ocupou cargo efetivo, tendo exercido apenas cargos em comissão e funções de direção e assessoramento ao longo de sua trajetória funcional.

Assim, não apenas ingressou fora do marco temporal previsto no inciso I, como também incide diretamente na vedação expressa do §3º do referido artigo.

Ademais, vale ressaltar que o simples recolhimento de contribuições previdenciárias, por um determinado período, não enseja, por si só, a filiação ao regime próprio, especialmente quando se dá de forma indevida ou sobre relação jurídica precária, como é o caso dos ocupantes de cargo em comissão.

Desse modo, não há como enquadrá-lo na regra especial do art. 98-A da LC 39/2002, tampouco aplicar, em seu favor, a modulação de efeitos da decisão proferida pelo STF na ADI nº 7.198/PA.

(...)”

Por essa razão, não há contradição nem erro material na afirmação constante do julgado de que os elementos dos autos não demonstram ocupação de cargo efetivo pelo impetrante. O que se verifica, em realidade, é a tentativa de conferir ao histórico funcional interpretação ampliativa e juridicamente imprópria, equiparando indevidamente registros administrativos e percepção de vantagens a prova de investidura efetiva. Tal raciocínio não se sustenta, pois confunde institutos absolutamente distintos: uma coisa é o cargo efetivo, que pressupõe ingresso constitucionalmente válido em quadro permanente; outra, inteiramente diversa, é o exercício de cargo em comissão ou de funções de direção e assessoramento, que não geram efetividade nem direito à aposentadoria no regime próprio sob essa específica condição. Assim, a insurgência do embargante, longe de revelar vício integrativo, traduz mero inconformismo com a conclusão jurídica extraída do conjunto documental
.

Por sua vez, a
tese de desconsideração do direito adquirido, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, em razão do decurso do prazo decadencial e da percepção de abono permanência
, não deve prosperar.

O acórdão embargado, ao reputar inválido o ato que conferira sustentação à situação funcional invocada pelo impetrante, afastou, por consequência lógica, a incidência das teses de estabilidade do vínculo jurídico, decadência saneadora, direito adquirido à aposentadoria pelo RPPS e proteção da confiança em face de situação contrária à ordem constitucional. Não houve omissão; houve rejeição implícita, mas inequívoca, das teses da parte, incompatíveis com a premissa central adotada pelo julgado. A percepção de abono permanência e a passagem do tempo, por si sós, não têm o condão de convalidar situação funcional tida por originariamente inválida, nem de transformar vínculo não efetivo em cargo efetivo para fins previdenciários. O fato de o embargante afirmar que já preenchia requisitos para aposentadoria em 2017, ou de
invocar as razões de decidir da ADI 7.198 e do Tema 1254 do STF, não altera a conclusão do acórdão, porque este assentou, precisamente, que o suporte jurídico subjetivo invocado não se ajusta à situação funcional concreta retratada nos autos.

Quanto à alegada nulidade da exoneração por ausência de devido processo legal, a insurgência também não veicula vício integrativo. O embargante reedita tese já deduzida no mandado de segurança, insistindo na necessidade de processo administrativo formal para o desfazimento do ato que lhe favorecia. O acórdão, contudo, já solucionou a controvérsia ao reconhecer a prevalência da autotutela administrativa diante da invalidade do ato anteriormente praticado, não havendo omissão a ser suprida nos presentes embargos. A pretensão, aqui, é nitidamente infringente e visa ao rejulgamento do mérito, o que é incabível na via eleita.

No que se refere ao pedido de prequestionamento, igualmente não há reparo a fazer. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pelas partes, bastando que enfrente, com fundamentação suficiente, a matéria devolvida à apreciação jurisdicional. Ademais, para fins recursais, cumpre registrar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os
aclaratórios
sejam rejeitados, desde que o
Tribunal Superior
entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Assim, o simples propósito de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento de embargos declaratórios desprovidos de vício.

Por conseguinte, não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. O que se observa é a tentativa de rediscutir matéria já decidida, inclusive com redimensionamento de premissas jurídicas e fáticas expressamente apreciadas pelo Tribunal Pleno, providência incompatível com a estreita finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Por igual razão, não há espaço para concessão de efeito suspensivo. Os presentes embargos não demonstram plausibilidade jurídica bastante para atribuição de eficácia suspensiva excepcional ao recurso, tampouco evidenciam vício apto a ensejar, em juízo prefacial, probabilidade concreta de reforma do acórdão. O pedido de restabelecimento imediato da verba alimentar, na forma em que deduzido, depende justamente da modificação substancial do julgado embargado, o que não se revela admissível à luz do art. 1.022 do CPC, na hipótese em exame.

Ante o exposto,
conheço
e rejeito
os embargos de declaração
, mantendo
incólume
o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém,
01

de
abril
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/04/2026